Tribunal: TJPA
Processo: 0013351-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013351-58.2014.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GUNDEL INCORPORADORA LTDA., RICARDO ROLIM SALES FERNANDES

APELADO: RICARDO ROLIM SALES FERNANDES, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. QUESTÕES SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NAS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado, ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

II – Não há omissão no acórdão embargado quanto ao marco final dos lucros cessantes. O entendimento consolidado nesta Turma é no sentido de que a efetiva entrega das chaves constitui o termo final adequado para o cômputo dos lucros cessantes, e não a expedição do habite-se, por ser comum que obras inacabadas já disponham do referido documento.

III – A alegação de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel é matéria de mérito, que deveria ter sido suscitada e demonstrada nas vias recursais ordinárias, não podendo ser reapreciada em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, salvo excepcionalmente, o que não ocorre na espécie.

IV – A pretensão de condenação em honorários sucumbenciais recursais em razão do parcial desprovimento dos recursos dos embargados não comporta acolhimento, pois a distribuição dos ônus sucumbenciais já foi regularmente definida no acórdão embargado.

V – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDAM os membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora, que integra o presente acórdão.

Belém, _____ de _____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUNDEL INCORPORADORA LTDA. em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0013351-58.2014.8.14.0301, publicado em 11 de outubro de 2021.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo interposto pela PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, fixando os lucros cessantes em 0,5% sobre o valor do imóvel e afastando a indenização por danos morais. Julgou desprovidos e prejudicados, no que couber, os recursos interpostos pela GUNDEL INCORPORADORA LTDA. e por RICARDO ROLIM SALES FERNANDES.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao: (i) não apreciar adequadamente o argumento de que o habite-se, e não a efetiva entrega das chaves, deve constituir o marco final para cálculo dos lucros cessantes; (ii) não enfrentar a alegação de caso fortuito ou força maior consistente no embargo judicial que paralisou a obra, posteriormente reconhecido como indevido, sendo a obra concluída em março de 2015, conforme documentação nos autos; e (iii) não deliberar sobre a condenação em honorários proporcionais à sucumbência de cada parte. Requer a atribuição de efeitos infringentes para que os lucros cessantes sejam limitados ao habite-se, com a fixação de honorários proporcionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, _____ de _____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao manter a efetiva entrega das chaves como marco final dos lucros cessantes, sem apreciar o argumento de que o habite-se seria o termo adequado.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando, na análise da Apelação 2, que "a expedição do habite-se não interfere no cálculo, visto que é comum obras inacabadas já terem o habite-se, não podendo esse fato ser utilizado para a estimativa, mas sim a efetiva entrega das chaves". Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

O que a embargante pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito já apreciado, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgado quando a questão foi devidamente analisada, ainda que a parte discorde da solução adotada.

Acrescenta-se, para fins de inteireza da fundamentação, que o entendimento adotado pelo acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado e com precedentes do próprio STJ, segundo os quais o habite-se, por si só, não assegura a efetiva disponibilidade do imóvel ao adquirente, razão pela qual a entrega das chaves constitui o marco temporal mais adequado para delimitar a obrigação indenizatória.

A embargante alega que o acórdão ignorou provas que demonstrariam que a paralisação da obra decorreu de embargo judicial posteriormente reconhecido como indevido, o que caracterizaria caso fortuito ou força maior, afastando qualquer responsabilidade indenizatória.

A alegação não prospera.

Em primeiro lugar, os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a reapreciação de provas ou para a revisão do mérito, salvo nas restritas hipóteses de efeito infringente decorrente de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

Em segundo lugar, a questão atinente ao embargo judicial foi suscitada nas razões de apelação da própria embargante, tendo sido examinada pelo acórdão, que concluiu, fundamentadamente, pelo desprovimento do recurso quanto ao termo final dos lucros cessantes. O fato de a decisão ter adotado entendimento contrário ao pleiteado pela recorrente não configura omissão, mas sim conclusão de mérito com a qual a parte simplesmente discorda.

Em terceiro lugar, a tese de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, para ser acolhida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Precedentes do STJ e desta Corte são uníssonos neste sentido.

Não há, pois, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de deliberar sobre a fixação de honorários proporcionais à sucumbência de cada parte em razão dos pedidos formulados nos recursos.

O ponto não comporta acolhimento.

A distribuição dos ônus sucumbenciais foi regularmente apreciada no acórdão embargado, que manteve a condenação proporcional fixada na sentença de origem. O acórdão deu provimento parcial apenas ao recurso da PDG REALTY S/A, reformando a sentença quanto ao percentual dos lucros cessantes e afastando os danos morais, sem que tenha havido alteração substancial na distribuição da sucumbência que justificasse nova fixação de honorários em sede recursal.

Neste particular, inexiste omissão passível de integração por via dos presentes embargos.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, mas os REJEITO, porquanto o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo as questões suscitadas sido suficientemente apreciadas, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, _____ de _____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026